Tribunal: STF
Processo: ARE 1508056
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇAO CRIMINAL (REU SOLTO). CRIMES DE USO DE DOCUMENTO FALSO E DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ARTS. 304 E 311, CAPUT. DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DE DEFESA. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE NA POSSE DE VEÍCULO COM PLACAS, CHASSIS E NUMERAÇÃO DO MOTOR ADULTERADOS. AUTOMÓVEL COM REGISTRO DE FURTO/ROUBO EM ESTADO VIZINHO. LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU AS ALTERAÇÕES. VERSÃO DEFENSIVA ANÊMICA. ADEMAIS, INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ART. 221 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO QUE NÃO GUARDA SIMILITUDE COM O DELITO PENAL DO ART. 311, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. USO DE DOCUMENTO FALSO. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL QUE CONCLUIU QUE A CONTRAFAÇÃO PODERIA PASSAR DESPERCEBIDA AO HOMEM MÉDIO. ENTREGA DO DOCUMENTO AO AGENTE PÚBLICO QUE CONFIGURA O TIPO PENAL. DESPROVIMENTO NO PONTO. 3. DOSIMETRIA DA PENA. ALMEJADO AFASTAMENTO DA VALORAÇÀO NEGATIVA DAS 'CIRCUNSTÂNCIAS' DOS DELITOS. ERRO MATERIAL CONSTATADO. SENTENÇA QUE, APESAR DE INDICAR, SE LIMITA A MAJORAR AS PENAS EM RAZÃO DOS ANTECEDENTES DO AUTOR. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. INVIABILIDADE. AGENTE MAIOR DE VINTE E UM ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITO. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO (ART. 44, INC. I, DO CÓDIGO PENAL). 4. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COMPLEMENTARES À DEFENSORA NOMEADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente